Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia reside na análise da admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença.
2. O Diploma Processual Civil exige que a recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso
3. No caso em análise, a agravante não impugna os fundamentos que embasaram a decisão agravada, limitando-se a sustentar a incompetência material da Justiça Comum para o julgamento da causa, matéria que já foi objeto de recurso anterior.
4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige demonstração inequívoca de que o recurso é manifestamente inadmissível ou improcedente, com evidente caráter protelatório ou abusivo, o que não se verifica no caso concreto.
5. Agravo interno conhecido e não provido.